Tribunal: TJES
Processo: 0028032-81.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028032-81.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO ALVES DE SOUZA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL CONTRATUAL GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA DE SEGURO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com revisional contratual garantida por alienação fiduciária e repetição de indébito, ajuizada para revisar contrato de financiamento de veículo, afastar juros reputados abusivos, reconhecer capitalização indevida, excluir tarifas bancárias e seguro imposto como condição do crédito, bem como obter a restituição dos valores cobrados indevidamente. O recorrente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem perícia contábil e, subsidiariamente, requereu a reforma do julgado para procedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia contábil, configurou cerceamento de defesa; (II) estabelecer se houve abusividade dos juros remuneratórios ou capitalização de juros vedada no contrato de financiamento; e (III) determinar se são legais as cobranças de tarifas bancárias, comissão de terceiros, tarifa de avaliação do bem e seguro imposto como condição para obtenção do crédito, bem como a forma de restituição dos valores indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa porque as controvérsias sobre capitalização de juros, Tabela Price, abusividade dos juros e legalidade das tarifas comportam solução com base no contrato e na jurisprudência consolidada, sem necessidade de perícia contábil.

A discussão sobre Tabela Price e anatocismo constitui matéria de direito já pacificada, e a mera diferença entre taxa nominal, taxa efetiva e custo efetivo total não demonstra, por si só, capitalização vedada.

O consumidor não comprova que a taxa de juros remuneratórios contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, ônus probatório que lhe incumbia.

A relação contratual possui natureza consumerista, submetendo-se ao controle de abusividade previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A sentença omite o exame do capítulo referente às tarifas bancárias, o que autoriza o tribunal a julgar desde logo a matéria, por estar a causa madura.

A cobrança de TAC e TEC é vedada, assim como a comissão de terceiros que não corresponde a serviço prestado em benefício do consumidor.

A cobrança de seguro imposto como condição para concessão do crédito configura venda casada e viola o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

A tarifa de avaliação do bem somente é admissível quando há prova da efetiva prestação do serviço, o que não ocorre no caso concreto.

Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, porque não há prova robusta de má-fé da instituição financeira, embora reconhecida a ilegalidade das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento da perícia contábil não gera nulidade quando a controvérsia pode ser resolvida com base nos documentos dos autos e em precedentes vinculantes. 2. A utilização da Tabela Price não implica, por si só, capitalização de juros vedada. 3. A revisão dos juros remuneratórios exige prova de que a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 4. É ilegal a cobrança de TAC, TEC, comissão de terceiros e seguro imposto como condição do crédito. 5. A tarifa de avaliação do bem depende de comprovação da efetiva prestação do serviço. 6. A restituição de indébito por cobrança indevida em contrato bancário, sem prova robusta de má-fé, deve ocorrer de forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LV e LXXVIII. CPC, arts. 370, parágrafo único, 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, II, 85, §§ 2º, 8º, 11 e 14, 86 e 98, § 3º. CDC, arts. 3º, § 2º, 39, I, 42, parágrafo único, 51 e 51, § 1º. CC, arts. 405 e 406. CTN, art. 161, § 1º. Decreto n. 22.626/1933. Resolução BACEN n. 3.518/2007. Resolução n. 2.303/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, recurso repetitivo. STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, recurso repetitivo. STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, recurso repetitivo. STJ, REsp 1.761.168/SP, Tema 929. STJ, Súmula 297. STJ, Súmulas 565 e 566. STF, Súmula 596. STJ, Súmula 296.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028032-81.2018.8.08.0035
.

APELANTE
:
RENATO ALVES DE SOUZ
A
.

APELADA: BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOS
É
BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Renata Alves de Souza em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou improcedente a ação de consignação em pagamento cumulada com revisional contratual garantida por alienação fiduciária e pedido de repetição do indébito ajuizada por ele contra BV Financeira S. A. Crédito, Financiamento e Investimento.

1.
— Da síntese da controvérsia e do objeto do recurso.

A demanda originária foi proposta pelo apelante almejando revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira apelada, no qual financiou o valor líquido de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), parcelado em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 878,00 (oitocentos e setenta e oito reais), totalizando R$ 42.144,00 (quarenta e dois mil cento e quarenta e quatro reais), montante que corresponde ao dobro do capital contratado. O autor sustentou, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, a ocorrência de capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, a cobrança de tarifas bancárias ilícitas, dentre as quais a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), a tarifa de avaliação de bens, a taxa de vistoria, a comissão de terceiros e o seguro imposto como condição de crédito, bem como o direito à repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados. A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão em sua integralidade, sob o fundamento de que o autor não comprovou que a taxa contratada superou uma vez e meia a média de mercado, de que a Tabela Price não implica capitalização vedada, e de que nenhuma prova foi produzida a dar amparo às alegações de exorbitância. A apelação insurge-se contra essa decisão, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da perícia contábil requerida na exordial, e, no mérito, a abusividade dos juros, a existência de anatocismo e a ilegalidade das tarifas cobradas.

2.
— Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O apelante suscita, como questão preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide sem deferir a realização da perícia contábil expressamente requerida na petição inicial e reiterada nas alegações finais (fls. 132-8), matéria que, segundo a tese recursal, não versaria exclusivamente sobre direito, mas envolveria questões técnicas de natureza fática insuscetíveis de resolução sem o auxílio de expert contábil. A questão merece análise cuidadosa, pois envolve a ponderação entre o direito à prova, corolário do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), e os poderes instrutórios do juízo, que pode indeferir diligências probatórias que repute desnecessárias ao deslinde da controvérsia (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Inicialmente, cumpre delimitar o âmbito em que a perícia contábil seria, em tese, necessária. Quanto à questão da capitalização de juros e da Tabela Price, trata-se de matéria de direito pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 973.827/RS, no qual se estabeleceu a distinção entre a capitalização vedada, que pressupõe a incorporação periódica de juros vencidos ao principal, e o método composto de formação da taxa de juros, este último lícito e não sujeito à vedação do Decreto n. 22.626/1933. Sendo a questão da Tabela Price e do anatocismo, nos termos aqui discutidos, essencialmente uma questão de direito resolvida por precedente vinculante de julgamento repetitivo, a perícia contábil não se revela indispensável para sua resolução. Quanto à abusividade dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça também fixou, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, que o ônus de demonstrar que a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil incumbe ao consumidor-autor, prova esta que poderia ter sido produzida pela simples juntada da tabela de taxas médias do BACEN para a modalidade de financiamento de veículos no período de celebração do contrato, documento público, acessível e dispensável de auxílio técnico especializado.

No que concerne, contudo, às tarifas bancárias cobradas no contrato, TAC, TEC, tarifas de avaliação de bens, comissão de terceiros, inserção de gravame e seguro, a situação é diversa e merece tratamento específico. A análise da legalidade dessas cobranças é questão de direito, não de fato, e pode ser resolvida pelo tribunal diretamente com base no contrato juntado aos autos (fls. 50-3) e na jurisprudência sumulada e repetitiva do Superior Tribunal de Justiça, sem necessidade de laudo pericial. Ora, se a questão das tarifas é de direito, e é, à luz das Súmulas 565 e 566 do STJ e do Tema 958, a ausência de perícia não configura cerceamento de defesa neste capítulo, pois a prova da ilegalidade das cobranças não demanda auxílio técnico, mas sim a simples confrontação entre o contrato e o regramento jurídico aplicável.

Nesse contexto, conclui-se que a dispensa da perícia contábil, embora não fundamentada expressamente na sentença, não configura, no caso concreto, cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da decisão recorrida, porquanto todos os capítulos da demanda comportam resolução direta por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo esta a solução processualmente mais eficiente, consentânea com os princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). A conversão do julgamento em diligência para realização de perícia em primeira instância implicaria o prolongamento injustificado de uma lide iniciada em 2018, cujos elementos documentais já se encontram nos autos e são suficientes para a resolução da controvérsia nos limites ora expostos. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

3.
— Do mérito recursal –
d
a relação de consumo e da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Antes de adentrar na análise dos capítulos impugnados, impõe-se consignar que a relação jurídica existente entre as partes é incontroversa e tem natureza consumerista, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O autor é consumidor final dos serviços financeiros prestados pela instituição ré, que, por sua vez, é fornecedora nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, orientação consolidada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. O contrato de financiamento de veículo, firmado por instrumento de adesão, sem possibilidade de negociação individual das cláusulas, sujeita-se ao regime de controle de abusividade previsto nos arts. 51 e seguintes do CDC, sendo nulas de pleno direito as disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade.

4.
— Da capitalização de juros e da Tabela Price.

A sentença recorrida afastou a alegação de capitalização de juros vedada com fundamento no REsp 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. O apelante insurge-se contra esse fundamento, sustentando que o custo efetivo total de 39,37% ao ano, em cotejo com a taxa nominal mensal contratada, evidenciaria a prática do anatocismo. Contudo, a tese recursal não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o referido precedente distingue com precisão técnica dois fenômenos jurídica e matematicamente distintos: de um lado, a capitalização de juros vedada pelo Decreto n. 22.626/1933, que pressupõe a incorporação periódica dos juros vencidos ao principal, sobre o qual passam a incidir novos juros, no chamado anatocismo em sentido estrito; de outro lado, o método composto de formação da taxa de juros, que é um procedimento matemático prévio de fixação da taxa contratada, pelo qual a taxa nominal é convertida em taxa efetiva mediante a aplicação do regime de juros compostos, sem que isso implique, necessariamente, a incorporação de juros ao principal ao longo da execução contratual. A diferença entre a taxa nominal e a taxa efetiva anual, ou mesmo entre o somatório das taxas mensais e o custo efetivo total anual, não é, por si só, evidência de anatocismo vedado, mas pode decorrer simplesmente do método matemático de conversão de taxas, que é lícito.

No que toca especificamente à Tabela Price, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que seu uso não implica capitalização de juros vedada, porque prevê a constante amortização dos juros e do saldo devedor, de modo que os juros aplicados ao débito financiado são integralmente resgatados a cada parcela, o que acarreta, na composição das prestações, a redução progressiva dos juros e o aumento progressivo da amortização do capital. Essa estrutura não corresponde à incorporação de juros vencidos ao principal, mas à amortização regular do financiamento. O apelante, ao alegar o anatocismo, não apresentou nos autos laudo técnico ou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a estrutura específica do contrato em exame efetivamente incorpora juros vencidos ao capital, limitando-se a invocações genéricas sobre a diferença entre taxa nominal e CET, o que, como demonstrado, é insuficiente à luz da jurisprudência aplicável. Mantém-se, portanto, neste ponto, a sentença recorrida, negando-se provimento ao recurso em relação ao capítulo da capitalização de juros.

5.
— Dos juros remuneratórios.

No que concerne à pretensão de revisão dos juros remuneratórios, o apelante sustenta que a taxa praticada pela instituição financeira é abusiva, notadamente em razão do custo efetivo total de 39,37% ao ano, e que o juízo
a quo
errou ao manter o percentual contratado sem determinar a comparação com a taxa média de mercado. A pretensão recursal, contudo, não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção como recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, e de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, conforme a Súmula 296 do próprio Superior Tribunal de Justiça. A revisão das taxas é admitida em situações excepcionais, desde que: (I) caracterizada a relação de consumo; e (II) comprovada, cabalmente, a abusividade da taxa, entendida como aquela capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC. O parâmetro jurisprudencial consolidado para aferição da abusividade é a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual específica, reputando-se abusivas as taxas que a superam em mais de uma vez e meia.

O ponto nodal reside na questão do ônus probatório. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que incumbe ao consumidor-autor, em ações revisionais de contratos bancários, demonstrar que a taxa praticada supera o referido parâmetro, não bastando a simples alegação de exorbitância. No caso dos autos, o apelante, a despeito de ter afirmado a abusividade dos juros em todas as suas manifestações processuais, não apresentou nenhum elemento concreto, tabela de taxas médias do BACEN, estudo comparativo de mercado ou laudo técnico, que permitisse aferir a desproporção alegada em relação à modalidade de financiamento de veículos no período de celebração do contrato. A ausência desta prova, cujo ônus era do autor, impede que se acolha a tese recursal, independentemente das demais considerações. Nesse sentido, o Tribunal não pode, sem substrato probatório adequado, presumir a abusividade dos juros remuneratórios, sob pena de criar insegurança jurídica nas relações contratuais bancárias e contrariar os próprios precedentes repetitivos do Superior Tribunal de Justiça que vinculam este Colegiado. Nega-se provimento ao recurso neste capítulo, mantendo-se a sentença recorrida no que toca à revisão dos juros remuneratórios.

6.
— Das tarifas bancárias.

Neste ponto, a apelação merece provimento. Como consignado na análise do julgamento antecipado da lide, a sentença recorrida é completamente omissa quanto ao capítulo das tarifas bancárias, não tendo enfrentado os pedidos de exclusão das cobranças de TAC, TEC, tarifa de avaliação de bens, comissão de terceiros, inserção de gravame e seguro, a despeito de tais pedidos terem sido expressamente formulados na petição inicial e reiterados nas alegações finais do autor (fls. 132-8). Essa omissão configura julgamento
infra petita
e violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada. Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a este Tribunal, desde logo, apreciar o mérito deste capítulo, porquanto a causa está em condições de imediato julgamento, prescindindo de qualquer dilação probatória adicional.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), consolidou os critérios para a avaliação das tarifas bancárias em contratos de crédito ao consumidor, estabelecendo as seguintes balizas: (I) é vedada a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito — TAC, ante a ausência de previsão normativa específica após a Resolução BACEN n. 3.518/2007; (II) é vedada a cobrança da Tarifa de Emissão de Carnê — TEC, nos contratos de crédito em que a instituição financeira não emite efetivamente carnê físico, por não configurar serviço prestado ao consumidor; (III) é admitida a cobrança da tarifa de registro de contrato, por constituir serviço efetivamente prestado e previsto na regulamentação do Banco Central; (IV) é admitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que a avaliação tenha sido efetivamente realizada e devidamente comprovada nos autos; (V) é vedada a imposição do seguro de proteção financeira como condição para obtenção do crédito, por configurar venda casada, proibida pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

As Súmulas 565 e 566 do Superior Tribunal de Justiça corroboram esse entendimento, consagrando a vedação à cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços bancários e de tarifas sem correspondência com serviços efetivamente prestados. No caso, o apelante afirma expressamente, em suas alegações finais (fls. 132-8), que o contrato de fls. 50-3 registra a cobrança de tarifas de avaliação de bens, de cadastro, de vistoria, de comissão de terceiros e de seguro, e a própria ré, em suas alegações finais (fls. 141-2), não nega especificamente tais cobranças, limitando-se a afirmar sua legalidade com base na liberdade contratual. A não impugnação específica das cobranças, aliada ao teor do contrato referenciado pelas partes, evidencia que as tarifas questionadas foram efetivamente cobradas.

À luz do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se reconhecer a ilegalidade das cobranças de TAC e de TEC, porquanto vedadas pela Resolução BACEN n. 3.518/2007, que revogou a Resolução n. 2.303/1996 e eliminou a previsão normativa que as autorizava. Também deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de comissão de terceiros, que não corresponde a serviço prestado em benefício do consumidor, mas a custo operacional da própria instituição financeira na concessão do crédito. Quanto ao seguro, a imposição de sua contratação como condição para a obtenção do financiamento configura venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, presunção que se extrai da forma como o produto foi incluído no contrato, sem evidência de livre opção pelo consumidor.

No que respeita à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do Tema 958, admite sua cobrança desde que a avaliação tenha sido efetivamente realizada e comprovada. Contudo, a mera inclusão da tarifa no contrato, sem qualquer documento comprobatório da realização efetiva do serviço de avaliação do veículo, não é suficiente para afastar a ilegalidade da cobrança. A prova da prestação efetiva do serviço incumbe à instituição financeira, que, no caso, não se desincumbiu deste ônus, tendo se limitado a apresentar alegações genéricas sobre a legalidade das cobranças. Reconhece-se, portanto, também a ilegalidade da tarifa de avaliação de bens, ante a ausência de prova da prestação efetiva do serviço pela ré.

Em consequência do reconhecimento da ilegalidade das cobranças acima especificadas, a instituição financeira deve ser condenada à restituição dos valores indevidamente cobrados a título de TAC, TEC, comissão de terceiros, seguro imposto como condição de crédito e tarifa de avaliação de bens, devidamente atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC desde as datas dos respectivos pagamentos indevidos, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 405 e 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

7.
— Da forma da restituição: simples ou em dobro.

O apelante requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A questão suscita análise à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.761.168/SP (Tema 929), no qual a Segunda Seção fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de má-fé ou culpa do fornecedor na realização da cobrança indevida, não sendo automática a simples constatação de que valores foram cobrados sem amparo jurídico.

No caso, contudo, há elemento relevante que aponta para a culpa da instituição financeira. As Súmulas 565 e 566 do Superior Tribunal de Justiça, que vedam expressamente a cobrança de TAC e TEC, foram editadas em 2015 e 2016, respectivamente, e o contrato foi firmado em data anterior. Nada obstante, a cobrança das referidas tarifas em contratos de financiamento ao consumidor já era objeto de ampla controvérsia jurisprudencial e de orientações da própria regulamentação do Banco Central do Brasil desde 2007, de modo que a manutenção das cobranças pela instituição financeira, após o amadurecimento dessa jurisprudência, sugere, no mínimo, a negligência na adequação de suas práticas contratuais ao entendimento consolidado dos tribunais superiores. Entretanto, considerando que a orientação do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no Tema 929, exige a comprovação de culpa ou dolo, e que, no caso, não há elementos probatórios suficientes para concluir pelo dolo, mas apenas pela culpa leve na manutenção de práticas contratuais já reconhecidas como abusivas, entende-se, neste caso, pela devolução simples dos valores indevidamente cobrados, com os acréscimos moratórios acima especificados, deixando de aplicar a penalidade do dobro ante a ausência de prova robusta de má-fé.

8.
— Dos honorários advocatícios e da sucumbência.

Diante do
provimento parcial
do recurso, com a reforma da sentença apenas para reconhecer a ilegalidade de parte das tarifas e encargos acessórios e manter a improcedência dos pedidos centrais de revisão dos juros remuneratórios e de afastamento da capitalização, impõe-se a
redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais
, nos termos dos arts. 85 e 86 do Código de Processo Civil, em razão da
sucumbência recíproca
. Considerando que o autor decaiu de parcela substancial de suas pretensões revisionais, mas obteve êxito quanto à repetição dos valores indevidamente cobrados a título de TAC, TEC, comissão de terceiros, tarifa de avaliação de bens e seguro imposto como condição do crédito, reputo adequada a distribuição das custas processuais e das despesas processuais na proporção de
70% (setenta por cento) em desfavor do autor e 30% (trinta por cento) em desfavor da ré
.

No que
se refere
à verba honorária, com fulcro no artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor correspondente aos pedidos julgados improcedentes), vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, observando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação ao recorrente, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

9.
— Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:

(
I
)
reformar a sentença recorrida
no capítulo das tarifas bancárias, reconhecendo a ilegalidade das cobranças de Tarifa de Abertura de Crédito — TAC, Tarifa de Emissão de Carnê — TEC, comissão de terceiros, tarifa de avaliação de bens (ante a ausência de prova da prestação efetiva do serviço) e seguro imposto como condição de crédito (por caracterizar venda casada vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC), condenando a apelada
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
à restituição dos respectivos valores indevidamente cobrados, a serem apurados em liquidação de sentença com base nos valores constantes do contrato de fls. 50-3, devidamente atualizados pelo INPC desde as datas dos respectivos pagamentos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

(
II
)
manter a sentença recorrida
no que toca à improcedência dos pedidos de revisão dos juros remuneratórios e de reconhecimento de capitalização de juros vedada (anatocismo), ante a ausência de prova de que a taxa praticada supera uma vez e meia a taxa média de mercado do Banco Central do Brasil e a conformidade do julgado com o REsp 973.827/RS e o REsp 1.061.530/RS;

(
III
)
redistribuir os ônus sucumbenciais
proporcionalmente ao grau de êxito de cada parte,
de forma que
as custas processuais deverão ser rateadas na proporção de 70% pelo autor e 30% pela ré,
e, quanto à
verba honorária, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, e em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela ré (valor correspondente aos pedidos julgados improcedentes), vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, observando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação ao recorrente, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)